Tribunal: TJMT
Processo: 1000012-12.2019.8.11.0046
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000012-12.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), OBIDERLAN RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 488.491.201-25 (APELADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRISÃO ILEGAL- MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EXPEDIDO HÁ MAIS DE 20 (VINTE) ANOS QUE JÁ HAVIA SIDO CUMPRIDO – AUTOR DA AÇÃO ABSOLVIDO DO CRIME IMPUTADO NAQUELA OCASIÃO – PRIVAÇÃO DA LIBERDADE POR 2 (DOIS) DIAS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA -

VALOR ARBITRADO- REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL REFERENTE AOS HONORÁRIOS DEVIDOS AO ADVOGADO CONTRATADO PARA DEFENDER O DEMANDANTE - IMPOSSIBILIDADE- ENTENDIMENTO ASSENTE NO STJ- CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO- DESNECESSIDADE-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

No caso, a parte autora pleiteou indenização por ter sido preso indevidamente em razão de mandado de prisão preventiva expedido e cumprido há mais de 20 (vinte) anos, o qual não havia sido recolhido.

Patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e os danos sofridos pelo Apelado, sendo o dano moral decorrente da violação a sua liberdade e segurança, ante a injustiça da prisão.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

No tocante ao dano material, consistente na indenização acerca do valor gasto com contratação de advogado
“é firme o entendimento do STJ segundo o qual tal fato, por si só, não constitui ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis”
(RESp 1.696.910/SP)

O Supremo Tribunal Federal já firmou o posicionamento que, nas condenações impostas a Fazenda Pública, revela-se inconstitucional a atualização segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09), uma vez que não se
“qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”
.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Obiderlan Rodrigues dos Santos.

Sustenta o desacerto da sentença recorrida sob o fundamento que para configuração de indenização por danos morais o erro judiciário tem que grave o bastante, capaz de atingir a honra, a imagem, a reputação, etc.

Assevera que na situação dos autos não há que se falar em abalo moral tendo em vista que o recorrido foi preso em 10 de julho em razão de mandado de prisão preventiva, o qual já havia sido cumprido anteriormente, sendo certo que, logo após pedido de expedição de alvará por seu advogado foi solto.

Aduz que, aquele que já foi preso anteriormente não pode se sentir ofendido por uma nova prisão, sendo certo que inexistiu na hipótese apenas um mero dissabor, o qual está apto a acontecer com qualquer pessoa.

Sustenta que a condenação em danos material consistente no pagamento dos honorários advocatícios desembolsados pela parte recorrida não se sustenta, por se tratar de honorários contratuais.

Diz que o valor arbitrado a título de danos morais se mostra exorbitante, motivo pelo qual deve ser reduzido em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final prequestiona a matéria debatida nos autos para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer por entender que inexiste interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Obiderlan Rodrigues dos Santos ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face do Estado de Mato Grosso aduzindo em síntese que:

“No ano de 1998 respondeu a um processo crime no qual foi absolvido, sendo que no referido processo foi expedido mandado de prisão preventiva, devidamente cumprido e após foi solto, aguardando o julgamento em liberdade.

Narra que, no dia 10.7.2016, após dezoito anos da primeira prisão preventiva foi novamente preso na Cidade de Campos de Júlio/MT, em cumprimento ao mandado anteriormente expedido e que não havia sido recolhido.

Aduz que ficou preso indevidamente por graves falhas do órgão público que não registrou sua absolvição e deixou de recolher o mandado de prisão.

Em razão do erro foi obrigado a contratar um profissional para conseguir novamente sua liberdade, ficando por dois dias preso injustamente, motivo pelo qual ajuizou a ação com finalidade de ser ressarcido pelos prejuízos de ordem moral e material”

Oportunizado o contraditório e a instrução processual, o magistrado singular julgou procedentes os pedidos formulados na preambular, condenando o Estado a indenizar o autor em danos materiais no importe de 04 URH (tabela da OAB) e danos morais no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

São esses os fatos a serem analisados.

Conforme sabido, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Comentando acerca do art. 37, §6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno, neste caso, o Estado de Mato Grosso, responde pelos atos de seus agentes.

Todavia, a análise do feito com base na responsabilidade objetiva enseja que se verifique a existência, no caso, dos elementos que configuram o dever de indenizar, quais sejam, a conduta administrativa, o dano e o nexo de causalidade, bem como a não incidência de alguma das causas de excludente de responsabilidade, dentre elas o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima.

Portanto, para ser reconhecido o dever de indenizar é necessário a presença dos requisitos que o autorizam, quais sejam: a existência de dano material ou imaterial, nexo causal, e a conduta omissiva ou comissiva do agente da pessoa jurídica de direito público prestadora de serviço, nesta qualidade.

Na espécie, pelas provas e documentos carreados aos autos, inclusive não é negado pelo Apelante, é fato incontroverso que houve a injusta prisão do Apelado.

Ora, não há como negar o dano causado ao Recorrido, sendo certo que o fato dele ter sido preso anteriormente não exime a responsabilidade do erro cometido, consistente na ausência de determinação para recolher mandado de prisão preventiva que já havia sido cumprido há mais de 20 (vinte) anos.

Portanto,

o fato de ser preso injustamente e permanecer no cárcere por dois longos dias, não se trata de mero aborrecimento passível de atingir “qualquer um”.

Nesse diapasão, patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e os danos sofridos pelo Apelado, sendo o dano moral decorrente da violação a sua liberdade e segurança, ante a injustiça da prisão.

Nesse sentido a jurisprudência de nossos Tribunais:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CIVIL INDEVIDA. DANO MORAL. Recebimento de voz de prisão em delegacia policial.
Ordem prisional fundada na decretação de prisão preventiva, há muito revogada. Extinção da punibilidade já reconhecida por sentença. Ordem prisional expedida por erro judiciário. Privação infundada da liberdade. Grave conduta ensejadora de violação à dignidade do autor. Acautelamento ilegal pelo período de dois dias
. Pretensão recursal restrita ao patamar da indenização por dano moral. Sua majoração, a fim de conformá-lo com a extensão do dano suportado. Fixação da verba em montante compatível com a relevância do bem jurídico violado e a repercussão na esfera jurídica do ofendido. Alegação de abusos físicos e psicológicos sofridos no período de acautelamento. Fatos não deduzidos na inicial. Impossibilidade de inovação da causa de pedir nesta sede, em face do princípio da estabilização objetiva da demanda (art. 264, do CPC de 1973). Observância dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. Recurso provido. (TJ/RJ, AP 0421605-41.2014.8.19.0001, Relator Des. Carlos Eduardo da Fonseca Passos, Décima Oitava Câmara Cível, julgado em 31/1/2018, publicado em 2/2/2018).

Presentes, portanto, os elementos da responsabilidade civil, conforme já mencionado é, pois, dever de o Estado reparar os danos sofridos pelo Apelado.

DO VALOR DO DANO MORAL

No que tange ao valor arbitrado a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor da indenização dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral,
deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.

A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais
. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador.
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
”. (Grifei)

Desta via, importa observar que o valor fixado deve servir para impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza, além de promover a efetiva compensação do abalo experimentado, sob pena de implicar em enriquecimento sem causa, razão pela qual atentando a tais critérios, o valor arbitrado na instância singular no patamar de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) se mostra exacerbado e deve ser reduzido ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

DO DANO MATERIAL

Por outro lado, no que diz respeito aos danos materiais, consistente no valor pago pelo Apelado de honorários advocatícios contratuais, melhor sorte socorre ao Apelante.

Isso porque, o entendimento assente na Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a contratação de advogados para a atuação judicial na defesa de interesses das partes, não pode constituir em dano material passível de indenização, uma vez que inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do acesso à Justiça.

Ademais, conforme sabido, se a parte não tem condições de arcar com despesa de advogado para defender seus direitos poderá ser atendida pela Defensoria Pública, nos termos do disposto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Carta Magna.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DANO MATERIAL. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.

1.
Quanto à reparação de danos requerida pelo recorrente, em decorrência de gastos com a contratação de advogado para ajuizamento de ação, é firme o entendimento do STJ segundo o qual tal fato, por si só, não constitui ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis
.

2. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação.

3. Recurso Especial não provido. (REsp 1696910/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APONTAMENTO DE TÍTULO A PROTESTO. DANO MORAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
Não é cabível o pedido de ressarcimento dos gastos com a contratação de advogado para demandar em Juízo, pois o exercício do direito de ação, constitucionalmente garantido, por si, não constitui ilícito capaz de ensejar danos morais e materiais indenizáveis. Precedentes da Segunda Seção
.

(...)

4. Agravo interno desprovido.(AgInt no REsp 1304713/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

DA CORREÇÃO MONETÁRIA

No tocante a correção monetária, o Supremo Tribunal Federal já firmou o posicionamento que, nas condenações impostas a Fazenda Pública, revela-se inconstitucional a atualização segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09), uma vez que não se
“qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina
”.

PREQUESTIONAMENTO

Por último, quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

Posto isso,
dou parcial provimento ao recurso
para o fim de excluir a condenação pelos danos materiais e reduzir o valor da indenização por danos morais ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020